Tribunal: TJDFT
Processo: 0752369-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752369-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CASTANHO, MARCIA REGINA DE CARVALHO CASTANHO AGRAVADO: RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para se manifestarem sobre o pedido de condenação às penas da litigância de má-fé, formulado em sede de contrarrazões (ID no 12742289). Brasília, DF, em 29 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator